Tribunal: TJSP
Processo: 1046855-50.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Pleito de exibição pela ré de livros contábeis, balancete de contas analíticas de 2015 a 2018, da relação de empresas com as quais realiza negócios e de livros de registros de funcionários. Hipótese em que, já existindo execução em curso, o pedido de desconsideração de personalidade jurídica da empresa poderá ser requerido naqueles autos. Consideração de que os

Ementa:

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Pleito de exibição pela ré de livros contábeis, balancete de contas analíticas de 2015 a 2018, da relação de empresas com as quais realiza negócios e de livros de registros de funcionários. Hipótese em que, já existindo execução em curso, o pedido de desconsideração de personalidade jurídica da empresa poderá ser requerido naqueles autos. Consideração de que os documentos de que já dispõe a autora demonstram que as empresas exploram o mesmo ramo de atividade, possuem sócios comuns e estão estabelecidas no mesmo endereço, o que, por sugerir sucessão empresarial, confusão patrimonial e desvio de finalidade, afigura-se suficiente para embasar, ao menos, o processamento do incidente, desnecessária a colimada produção antecipada de prova. Falta de interesse de agir reconhecida. Extinção do processo, sem resolução do mérito, preservada. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000118244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o
1046855-50.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KOREA
TRADE INSURANCE COMPANY, são apelados KINGSON STEEL COMERCIO DE
PRODUTOS
SIDERURGICOS
INTERNACIONAL
LTDA
e
KIOEL
-
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à apelação, por votação
unânime. Declarará voto convergente o 2o Juiz.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 36649
APELAÇÃO N. 1046855-50.2019.8.26.0100
COMARCA: CAPITAL FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: LEANDRO DE PAULA MARTINS CONSTANT
APELANTE: KOREA TRADE INSURANCE COMPANY
APELADAS: KINGSON STEEL COMÉRCIO DE PRODUTOS
SIDERÚRGICOS INTERNACIONAL LTDA E OUTRO
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Pleito de
exibição pela ré de livros contábeis, balancete de contas
analíticas de 2015 a 2018, da relação de empresas com as
quais realiza negócios e de livros de registros de
funcionários. Hipótese em que, já existindo execução em
curso, o pedido de desconsideração de personalidade
jurídica da empresa poderá ser requerido naqueles autos.
Consideração de que os documentos de que já dispõe a
autora demonstram que as empresas exploram o mesmo
ramo de atividade, possuem sócios comuns e estão
estabelecidas no mesmo endereço, o que, por sugerir
sucessão empresarial, confusão patrimonial e desvio de
finalidade, afigura-se suficiente para embasar, ao menos, o
processamento do incidente, desnecessária a colimada
produção antecipada de prova. Falta de interesse de agir
reconhecida. Extinção do processo, sem resolução do
mérito, preservada. Sentença mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 243/244, de relatório adotado, que, em procedimento de produção antecipada de
prova, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil.
Sustenta a recorrente, em síntese, que possuem as corrés os
mesmos objetos sociais, possuem quadro social formado por pessoas comuns e da
mesma família, exploram atividade econômica no mesmo endereço e são representadas
pelos mesmos advogados, de modo que há indícios de sucessão empresarial e confusão
patrimonial entre elas. Argumenta que o procedimento de produção antecipada de prova
mostra-se imprescindível, na hipótese dos autos, para o fim de comprovar a alegada
fraude e fundamentar então o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da
corré Kioel.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Versam os autos sobre procedimento de produção antecipada de
prova, fundamentado o pedido inicial na alegação da autora de que, nos autos da
execução ajuizada contra a corré Kingson, em que pese a celebração de acordo pelas
partes, deixou a devedora de efetuar o pagamento das parcelas ajustadas; retomada a
execução e deferido a constrição mensal de quantia equivalente a 10% sobre o
faturamento da empresa, foram efetuados depósitos de valores irrisórios, argumentando
a executada, naqueles autos, estar passando por grave situação financeira, o que
procurou demonstrar por meio de diversos documentos contábeis; suspeitando de que
estivesse a ré promovendo o esvaziamento proposital de seu patrimônio, com o fim de
fraudar credores, iniciou uma investigação preliminar sobre a estrutura societária da
empresa devedora, tendo encontrado diversos indícios da ocorrência de sucessão
empresarial fraudulenta entre as corrés Kingson e Kioel; e, para o fim de embasar futuro
incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face Kingson, com a
inclusão da Kioel no polo passivo daquela execução, postulou neste procedimento de
produção antecipada de provas seja a elas determinada a apresentação de seus livros
contábeis, de seus balancetes de contas analíticas de 2015 a 2018, da relação de
empresas com as quais realizam negócios e dos livros de registros de funcionários.
Por seu turno, a r. sentença indeferiu a petição inicial e julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, na
modalidade necessidade, dada a existência de ação em curso em que já houve pedido de
desconsideração da personalidade jurídica das rés.
Recorre a autora e o recurso de apelação por ela interposto não
comporta provimento.
E isto porque, a produção antecipada de prova será admitida nos
casos em que o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento
de ação (CPC, art. 381, III), o que não é a hipótese dos autos, haja vista que, já tendo
sido proposta a execução contra a corré Kingson, o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa executada poderá ser realizado nos próprios autos da
execução, mediante a instauração do incidente próprio, nos termos do artigo 134, do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste passo, consoante assentado com propriedade pelo
magistrado, “já há ação em curso, pelo que a presente teve pedido de distribuição por
dependência aos autos n. 1004724-31.2017.8.26.0100, sendo que o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica decorrente de sucessão empresarial não
constitui nova demanda, tanto que é resolvido por decisão interlocutória, não exige o
recolhimento de custas processuais e não enseja sucumbência. Sua função é justamente
verificar a existência de situação que justifique a desconsideração da personalidade
jurídica, com prévia instauração de contraditório e dilação probatória própria, caso
necessário, pelo que produção antecipada de provas não pode ser utilizada para a mesma
finalidade, o que evidência a inadequação da via eleita. Ademais, das características do
incidente de desconsideração, é possível concluir que não se tratar de nova ação, mas
mero procedimento para prosseguimento de ação anterior em andamento, pelo que se
verifica a ausência de necessidade da presente medida.” (fls. 244).
Ademais, do exame dos documentos exibidos pela autora neste
procedimento de jurisdição voluntária (fls. 71/233), infere-se que as rés realmente
exploram o mesmo ramo de atividade, possuem sócios comuns e estão estabelecidas no
mesmo logradouro, o que se afigura suficiente, ao menos, para o processamento do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada [por
sugerir a verificação de sucessão empresarial, confusão patrimonial e desvio de
finalidade], desnecessária então, para o fim colimado, a obtenção dos documentos aqui
perseguidos [livros contábeis, balancetes de contas analíticas de 2015 a 2018, relação de
empresas com as quais realizam negócios e livros de registros de funcionários].
Portanto, caracterizada a falta de interesse de agir da autora,
porque manifestamente desnecessária a produção da prova por ela requerida neste
procedimento, de rigor era mesmo a extinção do processo, sem resolução do mérito.
Em
suma,
esgotados
nestes
pontos
o
questionamento
validamente devolvido à apreciação do Tribunal, mas atento à circunstância de que as
razões expendidas no recurso não se prestam a abalar a sentença proferida, preservo-a
por seus fundamentos e pelos ora delineados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046855-50.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Korea Trade Insurance Company
Apelados:
Kingson
Steel
Comercio
de
Produtos
Siderurgicos
Internacional Ltda e Kioel - Importação, Exportação e Comércio Ltda.
Declaração de voto convergente Voto no 34.567
1. Cuida-se de pedido de produção antecipada
de provas formulado com o objetivo de obter elementos que elucidem a
existência ou não de aparente sucessão fraudulenta da sociedade
empresária
KINGSON
STEEL
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
SIDERÚRGICOS INTERNACIONAL EIRELI (contra quem a requerente
move execução por título extrajudicial) por KIOEL IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
Busca-se, em essência, compelir as requeridas a
exibir os respectivos livros e outros documentos contábeis, com vistas a
preparar eventual incidente voltado ao reconhecimento de sucessão
fraudulenta de empresas, este a ser suscitado nos autos da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O
eminente
Relator,
chancelando
o
entendimento externado em primeiro grau, considera que a medida em
questão há de ser requerida nos autos da execução, mediante incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, por isso inexistindo interesse
processual para o ajuizamento deste pedido de produção antecipada de
provas.
2. Com o máximo respeito, tenho que a medida
em exame é, em princípio, pertinente nas circunstâncias, pelo prisma do
direito instrumental.
No caso, o pedido encontra fundamento na
previsão do art. 381, III, do CPC, vale dizer, destina-se ao “prévio
conhecimento” de fatos que possam “justificar ou evitar o ajuizamento de
ação”.
É razoável, com efeito, a conduta adotada pela
apelante, quer para evitar a instauração de um incidente temerário, quer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por outra, para obter elementos que reforcem a alegação em que se
fundamentará o eventual incidente.
3. Entretanto, pelo enfoque do direito material,
considero que o pleito em questão afronta o princípio do sigilo dos livros
contábeis do empresário, à luz da disciplina estabelecida no art. 1.191 do
CC.
Veja-se a doutrina:
“Diante do princípio do sigilo, uma exibição
integral dos livros contábeis mantidos por
empresário
constitui
completa
excepcionalidade. Além de exigir antecedente
decisão judicial fundamentada, a exibição integral só pode ocorrer em hipóteses
estritamente delimitadas pela lei, as quais não
permitem qualquer ampliação analógica ou
interpretativa. Ensejam tal providência a solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de questões referentes a procedimentos concursais (falências ou recuperação de
empresas), sucessões causa mortis ou inter
vivos, comunhões ou atos de gestão societária,
formando-se, assim, um rol taxativo. É sempre
preferível ordenar a exibição parcial dos livros
contábeis, atingindo-se apenas as parcelas da
escrituração necessárias ao deslinde de dada
questão litigiosa, efetuando-se uma análise
meramente
pontual,
com
a
colheita
dos
elementos tidos como relevantes. Seja integral,
seja parcial, a exibição em juízo será realizada
sempre na presença do próprio empresário ou de
representante nomeado para tanto, de maneira a
evitar o surgimento de qualquer preocupação
quanto a sua lisura e ao resguardo dos limites
formais de análise (§ 1o). Se, ademais, a exibição
tiver de ser realizada em outra jurisdição, a
exibição, sendo expedida carta precatória, deverá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser feita perante o juiz local (§ 2o). Observe-se,
por último, que o presente artigo se coaduna
com os arts. 381 e 382 do CPC/73, cujo texto foi
integralmente reproduzido pelos arts. 420 e 421
do
CPC/15,
completando-se
o
regramento
atinente a matéria”. (v. a obra “Código Civil
Comentado”, sob a coordenação de CEZAR
PELLUSO, Manole, 13a ed., 2019, p. 1.095/1.096,
em comentários ao art. 1.191 do CC, de autoria
do
eminente
Desembargador
e
Professor
MARCELO FORTES BARBOSA FILHO
são
meus os destaques).
Sobre o tema, aliás, existe a vetusta orientação
cristalizada na Súmula 260 do STF, com o seguinte enunciado: “O exame
dos livros comerciais, em ação judicial, fica limitado às transações entre
os litigantes”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Frente à regra do citado art. 1.191 do CC e da
orientação doutrinária e jurisprudencial formada a partir do princípio
expresso naquele dispositivo legal, é de todo inviável a pretendida
exibição integral dos livros das requeridas, ora apeladas.
Tal exibição, se cabível, será parcial, na forma
prevista no art. 421 do CPC, e desde que positivada a efetiva existência de
litígio, este envolvendo, naturalmente, a sociedade empresária que teria,
supostamente, sucedido fraudulentamente a executada.
Quer isso significar, em outras palavras, que o
pedido de produção antecipada de provas não é palco apropriado para a
verificação da pretendida exibição dos livros das aqui requeridas, ainda
que parcial, porquanto representa típico procedimento de jurisdição
voluntária, tanto que, em regra, não admite defesa nem recurso (art. 382,
§4o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De fato, admitir-se a medida em questão
representaria, ao menos em tese, chancelar devassa indevida da
escrituração contábil de quem não é parte no litígio, sem grandes riscos
para o autor da medida não se está a aqui afirmar, em absoluto, seja esse
o propósito da apelante.
É caso, portanto, de a apelante, querendo e por
sua conta e risco, instaurar o incidente de desconsideração que tem
natureza de ação e, ali sim, evidenciada a existência de efetivo litígio,
requerer a exibição incidental da parte que especificar dos livros
comerciais das então suscitadas.
Com esse fundamento, meu voto acompanha a
conclusão do e. Relator, para negar provimento à apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
FE4878D
5
11
Declarações de
Votos
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
FFF33E4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1046855-50.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.